Tribunal: TJDFT
Processo: 0738936-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738936-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 51597376) opostos por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, contra decisão monocrática desta Relatoria, que não admitiu o habeas corpus impetrado com fundamento em suposto constrangimento ilegal decorrente da (i) falta de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, ante a negativa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e da (ii) ausência de prova pericial para comprovar o dano ambiental, o que ensejaria nulidade processual (ID 51397523). Em suas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que a decisão contém contradição, pois, nada obstante a identificação de duas nulidades no processo penal (não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e ausência de perícia), a recorrente tem sua liberdade ameaçada, em afronta ao disposto no art. 5o, LIV, da CF. Defende a incidência retroativa do Pacote Anticrime, a fim de que seja reconhecida a aplicação do ANPP em processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, pois, conforme art. 5o, XL, da CF, a lei retroage em benefício do réu. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado. A Procuradoria de Justiça restituiu os autos sem ofertar parecer sob a assertiva de que inexiste respaldo legal para a impugnação dos embargos de declaração; e a manifestação do parquet somente é cabível na hipótese restrita prevista no art. 273 c/c art. 267, §1o, do RITJDFT. Afirma, ainda, que os Relatores desta Corte de Justiça devem aplicar o disposto no art. 620, §2o, do CPP c/c art. 89, III, do RITJDFT, indeferindo-se liminarmente embargos de declaração manifestamente inadmissíveis (ID 51651544). É o relatório. DECIDO. Em que pese a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, a quem os autos foram remetidos na condição de fiscal da lei, não para contrarrazoar os aclaratórios, conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos legais, quais sejam tempestividade e indicação de suposto vício. Segundo a embargante, a decisão contém vício de contradição em relação à tese de nulidade processual decorrente do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e da não realização de perícia na ação penal. Cumpre esclarecer, inicialmente, que os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, artigo 619) e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Desse modo, os aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer a decisão, buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum dos vícios integrativos nomeados, melhorando a qualidade, de modo a deixá-lo mais compreensível e completo, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos no referido artigo 619 do Código de Processo Penal, não bastando para o deferimento da medida de integralização a mera divergência ou inconformismo da parte com os termos da decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUE DESAFIA OUTRO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide. 2. No caso, os embargos de declaração apresentam matéria nova que não foi ventilada na apelação, pois nada foi dito, naquela ocasião, sobre eventual divisão dos montantes devidos, tampouco a respeito de eventual desconto de valores, e nem se pleiteou a retirada da obrigação de pagar, diante da condenação de reparar o dano ambiental, o que se quis, na verdade, com/em alguns dos argumentos lançados naquela oportunidade era a absolvição da ASSOCIAÇÃO/embargante, não se desejando o que agora se pretende discutir em sede de aclaratórios. 3. O inconformismo da parte embargante desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração. 4. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1603953, 00051349620158070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1601258, 07023105320208070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhada essa observação, analisa-se o vício apontado pela embargante. Como cediço, a contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve ser interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Em outras palavras, significa dizer que eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte não pode ser sanada via embargos de declaração. Fixadas essas premissas, tem-se que, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão apresenta fundamentação e conclusão coerentes ao destacar que a tese atinente ao ANPP consiste em mera reiteração do pedido formulado no bojo do HC 0736008-60.2023.8.07.0000, não sendo o habeas corpus sucedâneo recursal, tampouco a via adequada para se discutir eventual nulidade em ação penal cuja sentença já transitou em julgado. Em verdade, insiste a embargante em manejar sucessivos habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ao defender a nulidade do processo por não oferecimento de acordo de não persecução penal e ausência de perícia ambiental, tudo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Inexiste, pois, contradição a ser afastada. O que se observa é o patente inconformismo da parte embargante com a decisão, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Desse modo, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal), tem-se que, dada a inexistência de tais máculas, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora